Tribunal: TJDFT
Processo: 0737772-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SABEMI SEGURADORA S/A, em face à decisão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Superendividados, que determinou a suspensão de exigibilidade dos créditos da recorrente e contratados com ALESSANDRA FONSECA LIMA E SILVA. Na origem, processa-se reclamação pré-processual instaurada com fundamento no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor em que, a requerimento da agravada, o juízo reconheceu sua situação de superendividamento e determinou a intimação dos credores a apresentarem os extratos de seus créditos e com a especificação de: a) número do contrato; b) valor contratado; c) valor da parcela pactuada; d) taxa efetiva mensal de juros; e) total de parcelas pagas, e; f) total de parcelas a pagar; g) saldo devedor atualizado. Tendo em vista que a agravante não está cadastrada como parceira eletrônica desta corte de justiça, o juízo determinou sua intimação por meio dos correios. Sobreveio certificação de que decorreu o prazo e sem manifestação da credora, razão pela qual o juízo proferiu decisão em que determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e interrupção dos encargos da mora, bem como que se abstenha da cobrança ou inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes. Nas razões recursais, a agravante sustentou a nulidade da decisão, haja vista que não foi intimada dos atos do processo, em especial, da determinação para apresentar o extrato de seu crédito. Argumentou que, em que pese o juízo tenha determinado sua intimação via correios, a diligência não foi realizada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 75938134. É o relatório. Decido. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por ALESSANDRA FONSECA LIMA E SILVA(605.321.061-72), 51 anos, separada, servidora pública, apontando como credores as pessoas indicadas no documento de Ids. 231899155 e 230997038. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 232048400), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Manifestaram-se os credores BRB (Id 235740338 ), DAYCOVAL (Id 234263772 ), CARTAO BRB (Id 234877573). Os credores SABEMI e NU PAGAMENTOS não apresentaram resposta. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 232048400, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: (...) No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BRB (Id 235740338 ), DAYCOVAL (Id 234263772 ), CARTAO BRB (Id 234877573) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada. Os credores SABEMI e NU PAGAMENTOS, apesar de devidamente intimados, não apresentaram resposta. Diante de tal cenário, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores SABEMI e NU PAGAMENTOS e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Designe-se audiência global de conciliação com os credores BRB , DAYCOVAL, CARTAO BRB, notificando-os com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em que pese o juízo tenha consignado que a agravante foi intimada da determinação anterior e para fornecimento de informações acerca do crédito contratado pela autora, tal diligência não está comprovada nos autos. A decisão anterior, de ID 232048400, consignou expressamente que a agravante não é parceira eletrônica e que sua intimação deveria se dar por meio dos Correios. Contudo, não consta dos autos a expedição da carta de intimação e respectivo comprovante de entrega. Desta feita, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito da recorrente não teria observado o devido processo legal, em especial por violação à ampla defesa e contraditório, impõe a suspensão da eficácia da decisão agravada. Não bastasse, o entendimento trilhado pelo juízo a quo não reflete a jurisprudência que está se formando em tribunal superior: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÕES DO ART. 104-A, § 2o, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual manteve a aplicação efetuada em primeiro grau das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC, contra credor que, embora representado por preposto e advogado com poderes para transigir na audiência de conciliação referida no caput do aludido dispositivo legal, não aderiu ao plano de pagamento, tampouco apresentou contraproposta para renegociação de débitos de consumidor superendividado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de imposição das sanções do art. 104-A, § 2o, do CDC, a credores que comparecem à audiência de conciliação ou constituem representante com poderes para transigir, mas não aderem ao plano de pagamento elaborado pelo devedor, tampouco apresentam contraproposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas, exigíveis e vincendas, as quais englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos em decorrência de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, sem comprometer seu mínimo existencial (vide Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor, do CNJ). 4. A Lei no 14.181/2021 inovou ao introduzir, no CDC, tratamento amplo acerca do superendividamento, não mais limitado a pretensões revisionais em demandas judiciais ou renegociações individuais, em mutirões de dívidas. Nesse sentido, a novatio legis oferece uma espécie de antídoto à crise financeira do consumidor, mediante a organização de um plano para viabilizar o pagamento dos seus débitos, restabelecer seu acesso ao mercado e voltar a consumir, além de preservar o mínimo existencial. 5. O procedimento estabelecido em lei prescreve uma fase conciliatória e preventiva à repactuação de dívidas, mediante realização de audiência preliminar com todos os credores, oportunidade na qual o consumidor apresentará um plano voluntário para o pagamento dos débitos. 6. Nessa primeira etapa foram fixadas sanções contra comportamentos do credor que inviabilizem ou retirem a utilidade da própria audiência, quais sejam: o não comparecimento injustificado, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir (art. 104-A, § 2o, do CDC). 7. Nessas hipóteses específicas, que colidem com os princípios nos quais se baseia a lei, em especial, a cooperação e a solidariedade, ocorrerá a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de adimplemento da dívida, caso o montante devido ao ausente for certo e conhecido pelo consumidor, circunstância na qual o pagamento do respectivo crédito somente ocorrerá após saldado o débito junto aos credores presentes à audiência conciliatória. 8. Em que pese a importância da audiência e o prestígio dado pelo sistema à autocomposição, não há respaldo legal para a aplicação, por analogia, das penalidades acima referidas, isto é, caso não haja acordo entre as partes, ou na hipótese do credor não apresentar contraproposta. 9. Eventual insucesso da audiência de conciliação pode ensejar a submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias na fase judicial (art. 104-B, do CDC), mas não a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, daquele diploma legal, as quais somente incidem nas precitadas hipóteses legais ou, excepcionalmente, por força de deliberação tomada pelo magistrado em sede de tutela cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido para afastar as sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do CDC. Tese de julgamento: "1. As sanções do art. 104-A, § 2o, do CDC, aplicam-se à ausência injustificada do credor, ou do seu procurador sem poderes para transigir. 2. Embora recomendável à luz dos princípios da boa-fé e da cooperação entre os litigantes, não há obrigação legal para o credor apresentar contraproposta ou aderir ao plano de pagamento formulado pelo devedor na audiência de conciliação". Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, § 2o; Lei no 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.191.259/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 4/4/2025; REsp n. 2.168.199/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024. (REsp n. 2.188.689/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 5/9/2025.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível, e sem prejuízo da realização da audiência de conciliação, se for ocaso, com o comparecimento na agravante, porque já ciente do respectivo ato. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator